Tribunal: TJDFT
Processo: 0717580-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717580-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA RAFAELA RIBEIRO SILVA AGRAVADO: RL - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS, INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Alegado Bem de Família – Perigo de dano – Deferimento do Efeito Suspensivo LARISSA RAFAELA RIBEIRO SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão por meio da qual foi rejeitada a impugnação à penhora sobre imóvel, o qual alega ser bem de família. Defende ser o único imóvel, no qual reside, mesmo trabalhando viajando. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. É certo que a qualificação do bem de família é matéria de ordem pública que demanda maior sensibilidade, uma vez que trata da desapropriação de entidade familiar. Assim, entendo que a sensibilidade do tema, somada ao risco de eventual constrição do bem, determina a necessidade de suspensão do feito, para a melhor análise da questão. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo requerido. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência e cumprimento. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator